Tribunal: TJMT
Processo: 0002045-52.2014.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002045-52.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave, Crime Tentado]
R
elator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CLEBISON JACK COELHO - CPF: 022.076.261-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Cleiton Caliare Marasse (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CLEITON CALIARE MARASSE (VÍTIMA), LUCIANO APARECIDO SILVA DE CAMPOS (VÍTIMA), MURILO APARECIDO SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002045-52.2014.8.11.0018

APELANTE: CLEBISON JACK COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE TENTADO – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – EXASPERAÇÃO DA PENA MÍNIMA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INFRINGIDO EM 1/6 [UM SEXTO] – PROPORCIONALIDADE – TENTATIVA – DIMINUIÇÃO DA PENA EM SEU GRAU MÍNIMO –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – GRAVIDADE DAS LESÕES – PROPORCIONALIDADE – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Embora a lei não defina um patamar máximo ou mínimo para cada circunstância judicial desfavorável, por ocasião da fixação da pena-base, deve ser seguido o parâmetro da fração de 1/6 [um sexto] para cada vetor desfavorável, salvo se justificado o aumento em montante superior.

A fração atinente à tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido. Quanto mais próximo da consumação, menor a redução, e vice-versa. Considerando a gravidade das lesões sofridas, reputa-se proporcional e razoável a diminuição da pena em seu grau mínimo.

“Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação”
[TJMT, Ap. 1049/2019, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002045-52.2014.8.11.0018

APELANTE: CLEBISON JACK COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Clebison Jack Coelho, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juara, que o condenou à reprimenda definitiva de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, em sua forma tentada [art. 121, § 2o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

A defesa postula o redimensionamento da reprimenda basilar imposta, e a redução da pena na terceira fase dosimétrica, por força da tentativa, em seu grau máximo de 2/3 [dois terços].

Reclama, ainda, a concessão de isenção das custas processuais, prequestionando diversos dispositivos constitucionais.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juara requer a manutenção da reprimenda imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opina pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002045-52.2014.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal defensiva abrange, exclusivamente, a fase de dosimetria da pena.

Na primeira fase dosimétrica, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri exasperou a reprimenda basilar, ao sopesar de modo desfavorável os antecedentes do agente.

Entretanto, verifica-se que o magistrado recrudesceu a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido em 1/4 [um quarto], fixando-a em 15 [quinze] anos de reclusão.

Ocorre, porém, que
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior”
[STJ, AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018].

Nesse mesmo sentido:

“[...] 5. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, ressalvada a possibilidade de incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa e motivação idônea para tanto, o que não ocorreu na espécie. Assim, à míngua da existência de elemento especial que justifique, no caso, a exasperação em fração superior à de 1/6 para cada vetorial negativa, deve a pena-base do paciente ser aumentada, na primeira fase do cálculo dosimétrico, para 16 anos de reclusão [...]”
[1]
.

Por esta razão, redimensiono a reprimenda basilar do recorrente para
14 anos de reclusão
.

Na terceira fase dosimétrica, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri diminuiu a pena à fração de 1/3 [um terço], por força da tentativa, ao argumento de que
“o caminho do crime (
iter criminis
) chegou muito perto da consumação do resultado”
.

Com efeito, pelo que ficou demonstrado nos autos, o acusado desferiu
cinco
facadas na vítima e, segundo asseverou a testemunha Mariza Barbosa Prudêncio na fase do
judicium accusationis
,
“Cleiton estava com as tripas para fora”
.

Assim, reputo escorreito a diminuição da pena, por força da tentativa, em seu grau mínimo, haja vista o
iter criminis
percorrido.

Forte em tais razões, fixo a reprimenda definitiva em
9 anos e 4 meses de reclusão
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

No respeitante ao pleito de isenção das custas processuais, deve ser aplicado o entendimento deste Sodalício, segundo o qual
“Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação”
[TJMT, Ap. 1049/2019, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019].

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
Clebison Jackson Coelho
, fixando-a em
9 anos e 4 meses de reclusão
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento.

Conservam-se incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, HC 588.703/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022